Tribunal: TJDFT
Processo: 0738155-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738155-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANDRESSA CRISTINA SANTOS BORBA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por ANDRESSA CRISTINA SANTOS BORBA contra decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar humanitária a recorrente (ID 31084276 – fls. 203/205). Nas razões recursais (ID 31084275 – fls. 3/21), a Defesa alega que a sentenciada é mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade que necessitam de seus cuidados. Acrescenta que a Seção Psicossocial elaborou relatório indicando que “um dos filhos reside como tio da apenada, que é dependente químico, e o outro com a avó paterna, concluindo que a presença da mãe dos menores e fundamental para o bom desenvolvimento daquelas crianças”. Pontua que a manutenção da decisão recorrida afronta a Lei no 13.257/2016 e os direitos da mulher privada de liberdade e da criança e do adolescente previstos na Constituição Federal. Por fim, sustenta que nos termos dos artigos 83 e 89 da Lei de Execuções Penais, “se não há vaga em estabelecimento penal adequado a criança e ao exercício da maternidade, deve a apenada ser colocada em prisão domiciliar suprindo, dessa forma, a ineficiência do sistema prisional mantido pelo Estado”. Requer, com isso, que seja concedida a agravante a prisão domiciliar humanitária. Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31084275 – fls. 26/31). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 31084275 – fl. 33). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Fernando Cezar Pereira Valente, oficia pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 31276614). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Inicialmente, é de se registrar que o agravo em execução foi criado com a edição da Lei no 7.210/1984, mais precisamente em seu artigo 197. Entretanto, não recebeu qualquer tipo de regulamentação. Por se tratar de recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz da Execução, a jurisprudência estabeleceu o entendimento de que o agravo deverá seguir o trâmite do rito do recurso em sentido estrito. Este Tribunal de Justiça editou a Súmula 17 nesse sentido. Nesse passo, o Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 586 que o prazo para interpor recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, o que se aplica ao recurso de agravo em execução. Merece destaque o enunciado da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. A data inicial desse prazo deve ser contada a partir da publicação da decisão, ressalvado o direito da parte de receber intimação pessoal, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. No caso, a decisão foi proferida em 30 de novembro de 2018 (ID 31084276 – fls. 203/205). Conforme certidão acostada aos autos, nota-se que a advogada da recorrente foi intimada da decisão em 6 de dezembro de 2018 (ID 31084275 – fl. 23). Contudo, o presente recurso somente foi protocolado em 17 de dezembro de 2018, ou seja, quando o prazo recursal já havia terminado, consoante protocolo registrado no termo de interposição de recurso (ID 31084275 - fl. 2). Dessa forma, o presente recurso não merece seguimento, já que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal de cinco dias. Neste sentido, este Tribunal já se manifestou: 1. Conforme previsão expressa da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, "é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal." 2. Não deve ser conhecido o recurso aviado após a fluência do prazo legal, em face de sua intempestividade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1280923, 07115602820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, ultrapassado o prazo legal para a interposição do recurso, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de dezembro de 2021 18:44:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora